Tribunal: STF
Processo: Rcl 41654
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE DO FEITO. 
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, com pedido de liminar, em face do Relator do HC 586.084, do Superior Tribunal de Justiça, por alegada afronta à Súmula Vinculante nº 14 do STF. 
     O Reclamante sustenta que a autoridade reclamada até o momento não analisou o pedido de acesso da defesa do ora reclamante aos elementos informativos já documentados nos autos nº 0306650-74.2020.8.05.0001/TJBA, cuja competência foi declinada para o Superior Tribunal de Justiça em 05.06.2020 e atualmente encontram-se acostados juntos aos autos de QuebSig 59/STJ . 
    Segundo a inicial, no “dia 01.06.2020, foi deflagrada a Operação Ragnarok, a qual foi amplamente divulgada pela mídia nacional, que culminou na realização de buscas e apreensões, assim como no bloqueio dos ativos financeiros pertencentes à empresa Orbispharma Distribuidora e Logística Ltda, da qual o ora reclamante é sócio, o que foi deferido pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Salvador/BA”. 
    Aduz que “No dia 02.06.2020, o ora paciente, por intermédio de sua defesa devidamente constituída, pugnou pela concessão de acesso aos supramencionados autos, sendo o pedido indeferido pelo referido Juízo de primeiro grau”. 
    Salienta que “foi impetrado Mandado de Segurança perante o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (autos nº 8014700-29.2020.8.05.0000), que restou prejudicado diante da declinação de competência do feito por parte do Juízo da 2ª Vara Criminal de Salvador/BA para o Superior Tribunal de Justiça em 05.06.2020”. 
    Na sequência, “foi impetrado Habeas Corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, a fim de que fosse concedido acesso aos autos da supramencionada Operação, assim como foi requerido acesso aos autos de QuebSig 59 perante aquele Tribunal Superior, porém até o momento não houve decisão sobre quaisquer dos pedidos formulados”. 
    Requereu, em sede liminar, fosse “concedido acesso à defesa do ora reclamante em relação aos autos da Operação Ragnarok, em especial os autos de QuebSig 59, em trâmite perante o Superior Tribunal de Justiça . 
    O pedido liminar foi indeferido, tendo sido prestadas as informações solicitadas. 
    O Parquet Federal se manifestou pela prejudicialidade do feito. 
    É o relatório.
    Decido.
    Constato a ocorrência de fato capaz de ensejar a prejudicialidade da presente Reclamação. 
    Com efeito, a autoridade reclamada informou que concedeu à defesa do reclamante acesso aos autos pretendidos. 
    Conforme bem pontuou a d. Procuradoria-Geral da República, “esvaído o objeto do writ, e, por consequência, da presente reclamação, prejudicada a argumentação trazida nestes autos”.
    Impende salientar que os atos públicos e as informações prestadas pelas autoridades possuem a presunção relativa de validade e veracidade, inerentes ao bom funcionamento da máquina administrativa. Nesse sentido, cito: 
    “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 14/STF - INOCORRÊNCIA - ELEMENTOS INFORMATIVOS PRODUZIDOS PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA RECLAMADA QUE ATESTAM O PLENO ACESSO DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS AOS AUTOS DA PERSECUÇÃO PENAL - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE DESSAS INFORMAÇÕES OFICIAIS - INEXISTÊNCIA DA NECESSÁRIA RELAÇÃO DE IDENTIDADE ENTRE A MATÉRIA VERSADA NA DECISÃO OBJETO DA RECLAMAÇÃO E OS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE AO PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE - INADMISSIBILIDADE, NO CASO, DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO - INADEQUAÇÃO, ADEMAIS, DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - PRECEDENTES - PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Rcl 21.832-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 1º/2/2016). 
    Ex positis, julgo PREJUDICADO o presente feito. 
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente